Tribunal: TJSP
Processo: 1101659-02.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material. Alegada omissão. Não ocorrência. Matéria de ordem pública (decadência) afastada. V. Acórdão que expressa de maneira clara as razões pelas quais desacolheu o pedido de revogação da doação. Nítido caráter infringente. Recurso

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material. Alegada omissão. Não ocorrência. Matéria de ordem pública (decadência) afastada. V. Acórdão que expressa de maneira clara as razões pelas quais desacolheu o pedido de revogação da doação. Nítido caráter infringente. Recurso que não se presta ao reexame da matéria decidida. Embargos de ambas as partes rejeitados, com observação quanto ao indeferimento do pedido de ingresso na demanda de assistente litisconsorcial.